Tribunal: TJBA
Processo: 8003042-40.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003042-40.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EVERSON FERREIRA COUTO e outros

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO APÓS REFORMA RESIDENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA POR DESLOCAMENTO DE REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$15.000,00
.

1.

A legitimidade ativa do herdeiro único para pleitear direitos relativos ao imóvel e aos serviços a ele vinculados decorre da sucessão
causa mortis
, que transmite não apenas bens, mas também direitos e pretensões do de cujus.

2.

Caracterizada a relação de consumo entre o usuário de energia elétrica e a concessionária, aplica-se o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos essenciais.

3.

É abusiva a cobrança pela concessionária de valores referentes ao deslocamento de rede elétrica quando inexiste alteração substancial na edificação que justifique tal necessidade, caracterizando mera reforma interna sem impacto na infraestrutura externa.

4.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja privação prolongada e injustificada configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo consumidor.

5.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

6.

Apelação da Coelba conhecida e não provida. Apelação Adesiva do Autor conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003042-40.2024.8.05.0138, da Comarca de Jaguaquara, Estado da Bahia, em que são partes as acima identificadas.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos e, no mérito,
negar provimento à apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
dar provimento parcial à apelação adesiva interposta por EVERSON FERREIRA COUTO
, nos exatos termos do voto da Relatora.